Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-03.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. PROVA DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS PRODUZIDA PELO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. (1) Negativa de contratação de mútuos bancários. Elementos nos autos firmes para a conclusão de regularidade dos negócios, por terminal eletrônico localizado em

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. PROVA DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS PRODUZIDA PELO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. (1) Negativa de contratação de mútuos bancários. Elementos nos autos firmes para a conclusão de regularidade dos negócios, por terminal eletrônico localizado em agência. Renegociações de débitos de anteriores contratos, com disponibilização de "troco" à autora. Fato omitido na petição inicial. (2) Litigância de má-fé. Lide temerária. Alteração da verdade dos fatos, visando a exoneração injusta da obrigação de pagar as contraprestações. Condenação da autora ao pagamento de multa de 3% do valor corrigido da causa. (3) Recurso não provido, com observação da exigibilidade imediata da multa, na forma do art. 98, § 4o, do CPC.